Tribunal: STF
Processo: Rcl 58362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (2229574-55.2020.8.26.0000), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), além de desconsiderar o Tema 670 (RE 719.870, Red. p/ ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.



    Segundo a versão contida na preambular, o empreendimento imobiliário comercializado pela recorrente apresenta vícios construtivos. 



    Ainda de acordo com a exordial, os supostos defeitos trouxeram prejuízos materiais e morais ao polo ativo. 



    Diante disso, postula a reparação de todas as avarias e indenização pelos danos hipoteticamente sofridos. (…).



    Em despacho saneador, o douto Magistrado rejeitou a impugnação da assistência judiciária gratuita concedida ao recorrido. 



    Ademais, afastou as preliminares da ilegitimidade ativa, da denunciação da lide e por fim, desacolheu as matérias prejudiciais do mérito (decadência e prescrição). 



    Contra essa decisão foi extraído Agravo de Instrumento (negado). (…).



     Diante das omissões/contradições acima alinhavadas, manejaram-se os aclaratórios. 



    A Corte Bandeirante rejeitou os Embargos de Declaração. Diante do silêncio absoluto em relação à tese que é capaz de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ e ‘b’, desafiando a interposição do Agravo Interno, a fim de que o recurso seja DESTRANCADO E ENCAMINHADO À SUPREMA CORTE. 



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso (Agravo Interno). 



     Diante das omissões/contradições no julgado do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, manejaram-se os aclaratórios anteriores, cujo o provimento foi negado. 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação. (…).



    O recurso está assentado na violação direta do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expressamente positivado no malferido artigo 93, IX, da Carta Magna. 



    O texto constitucional foi, data vênia, totalmente vilipendiado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Repita-se que não se trata de fundamentação deficitária em relação ao ponto suscitado pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. A matéria é da mais alta relevância jurídica, regulamentada na Carta Magna e identificada como direito fundamental do jurisdicionado. Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.”. (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, o processo encontra-se ativo, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



     Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 5, fl. 15).



    O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada se alinha à tese fixada por esta CORTE no Tema 339-RG ao afirmar que (eDoc. 5, fls. 16-17):



    “a fundamentação da D. Turma Colegiada mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da embargante. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional. 



    De outra parte, conforme evidenciado no V. Aresto ora embargado, ‘o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente’ (g.n.). 



    Em verdade, a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.”. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada o supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 47.519 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021).”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente